Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016476-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE PAIVA - CPF: 031.412.819-04 (AGRAVADO), JOSINEIA MEDEIROS - CPF: 326.644.781-68 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE PAIVA & CIA LTDA. - CNPJ: 04.990.027/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO desPROVIDO.

1. A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência.

2. A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens, deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa que move contra Carlos Alexandre Paiva e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a indisponibilidade dos bens dos réus, de forma solidária, no valor total de R$ 137.090,00 (cento e trinta e sete mil e noventa reais), ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, a agravante sustenta que os agravado foram contratados, através da Carta Convite n. 002/2020, para prestação de serviços de limpeza de fossa, contudo, os referidos serviços não foram prestados, evidenciando-se ainda, o direcionamento do certame e a falta de publicidade deste, compreendendo dano ao erário, na ordem de R$ 137.090,00 (cento e trinta e sete mil e noventa reais).

Segue sustentando, que o Prefeito Municipal e a fiscal do contrato, compactuaram para que a empresa agravada fosse contratada em razão da existência de dívida pretérita, débito este pago após a realização de duas licitações simuladas.

Firme no seu propósito, alega que a indisponibilidade de bens visa garantir a efetiva restituição dos valores indevidamente pagos, a ser determinado em sentença condenatória, assim como assegurar o pagamento de multa civil.

Alega ainda, que a indisponibilidade de bens prescinde do perigo da demora, que seria implícito, bastando à prova da probabilidade de direito, que se encontra demonstrada.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a imediata indisponibilidade de bens dos agravados.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 140545169).

Sem contraminuta recursal, ante a não formação da relação processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 145658669), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Carlos Alexandre Paiva e outros, aduzindo que a empresa Carlos Alexandre Paiva & Cia. Ltda. foi contratada pelo Município de São José do Rio Claro, através da Carta Convite n. 002/2020, para prestação de serviços de limpeza de fossa, contudo, os referidos serviços não foram prestados, ficando evidenciado que
o Prefeito Municipal e a fiscal do contrato compactuaram para que a referida empresa fosse contratada em razão da existência de dívida pretérita, débito este pago após a realização de duas licitações simuladas, causando dano ao erário, na ordem de R$ 137.090,00 (cento e trinta e sete mil e noventa reais), motivo pelo qual manejou a demanda
.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a indisponibilidade dos bens dos réus, de forma solidária, no valor total de R$ 137.090,00 (cento e trinta e sete mil e noventa reais), ante a ausência dos requisitos ensejadores (id. 139764673 – pág. 148/153).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que os agravado foram contratados, através da Carta Convite n. 002/2020, para prestação de serviços de limpeza de fossa, contudo, os referidos serviços não foram prestados, evidenciando-se ainda, o direcionamento do certame e a falta de publicidade deste, compreendendo dano ao erário, na ordem de R$ 137.090,00 (cento e trinta e sete mil e noventa reais).

Segue sustentando, que o Prefeito Municipal e a fiscal do contrato, compactuaram para que a empresa agravada fosse contratada em razão da existência de dívida pretérita, débito este pago após a realização de duas licitações simuladas.

Firme no seu propósito, alega que a indisponibilidade de bens visa garantir a efetiva restituição dos valores indevidamente pagos, a ser determinado em sentença condenatória, assim como assegurar o pagamento de multa civil.

Alega ainda, que a indisponibilidade de bens prescinde do perigo da demora, que seria implícito, bastando à prova da probabilidade de direito, que se encontra demonstrada.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a imediata indisponibilidade de bens dos agravados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em face da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da negativa da liminar em pelo Juízo de origem, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado.

Superada essa questão, a r. decisão do MM. Juiz restou assim fundamentada,
verbis
:

“
2. A Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências), prevê seu artigo 16, caput e § 3o (com a redação dada pela Lei o 14.230/2021):

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.”

Pois bem. Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, não enxergo a presença cumulada dos requisitos legais imprescindíveis para a concessão do reclamo liminar vindicado.

Os indícios apontados pelo Parquet como fundamento para o deferimento da indisponibilidade consistem na imprescindibilidade da medida, a fim de assegurar o resultado prático do processo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e, por fim, no fato de o réu Valdomiro Lachovicz responder na Justiça a outras 4 (quatro) ações de improbidade administrativa.

Malgrado existam nos autos indícios da prática, pelos requeridos, de atos de improbidade administrativa, a revelar a probabilidade do direito que, para além de desrespeitar os princípios norteadores da Administração Pública, importam em enriquecimento ilícito, penso que, no caso, a indisponibilidade dos bens dos envolvidos revela-se medida extrema, ao menos em juízo inicial, especialmente quando não há qualquer demonstração de dilapidação do patrimônio, não preenchendo, portanto, o requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Entendo necessária a melhor elucidação dos fatos quanto à eventuais irregularidades existentes na execução do contrato firmado entre o ente municipal e a empresa requerida, decorrentes da carta convite no 002/2020, pois, em que pese a auditoria especial no 02/2021, através da Unidade Central de Controle Interno ter concluído pela procedência das noticiadas ilegalidades da contratação, não vislumbro a exata delimitação, por parte do Requerente, das despesas efetivamente levadas a efeito e do material exato em desconformidade com a necessidade administrativa de modo a permitir a definição a priori da extensão do dano, justificando-se, assim, a medida constritiva de indisponibilidade de bens em desfavor dos requeridos, que deve corresponder ao prejuízo efetivamente ocorrido.

Nessa ordem ideias, penso que, apesar de indícios da prática de atos de improbidade administrativa, não existem elementos suficientes que recomendem o deferimento da medida antes de oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos requeridos.

Não se está a, de pronto, afastar a responsabilidade dos Réus. Em absoluto. Ao revés, nesse estágio processual de cognição sumária, não antevê este Juízo a necessidade e a indispensabilidade da drástica medida de indisponibilidade de bens dos Réus, merecendo o feito uma melhor instrução probatória, inclusive, com a participação de todos Réus.

3. INDEFIRO, por isso, o provimento liminar de indisponibilidade de bens vindicado pelo Ministério Público Estadual
.”

(id. 139764673 – pág. 148/153).

À vista disso, observa-se que o condutor do feito não constatou os elementos aptos a justificar a concessão da liminar, diante da insubsistência dos argumentos do autor, ora agravante.

In casu
, de uma leitura atenta dos autos, trata-se improbidade administrativa e, sendo assim, imperioso lembrar que o parágrafo 4o, do art. 1o, da Lei n. 14.230/2021 consignou de forma expressa a aplicação do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa regulada pela lei.

Assim,
com a reforma da lei de improbidade administrativa passou-se a fazer aplicação imediata, não só das normas de conteúdo processual (art. 14, do CPC), como também daquelas de fundo material, tendo em vista os princípios de direito penal aplicáveis às ações de improbidade administrativa, em decorrência do direito administrativo sancionar, em especial o princípio segundo ao qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL, da CF)
.

Com efeito, a Lei n. 14.230/2021, alterou substancialmente a Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5o.

Desse modo, a novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência.

Agora,
a nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

Dessa forma, o art. 16, § 3o, da LIA e também o §8o, do mesmo dispositivo legal, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência.

Sendo assim, é indispensável, para o bloqueio de bens regulado pela Lei n. 8.429/92 (LIA), a configuração não somente do
fumus boni iuris
, mas também do
periculum in mora
.

Veja-se, que, anteriormente, bastava a comprovação da probabilidade do direito, porquanto o perigo de dano era presumido, para o deferimento da medida de indisponibilidade, o que foi corroborado pelo c. STJ ao julgar o REsp n. 1.366.721/BA (Tema 701).

Entretanto, atualmente, para que seja decretada a indisponibilidade de bens, é exigida, além da presença de indícios de ato de improbidade causador de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3o, da Lei n. 14.230/2021.

Com efeito, a respeito da aplicabilidade da Lei n. 14.230/2021 ao caso em análise, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 843.989, reconheceu sua constitucionalidade e firmou a orientação vinculante de que a mencionada norma
“aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”
(Tema n. 1.199).

Isso porque, o art. 296, do CPC, determina que “
a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”
, haja vista que a sua concessão se apresenta sempre em caráter
rebus sic stantibus
, subordinando-se, pois, às alterações nas situações de fato e de direito posteriores que sejam capazes de influenciar na manutenção da medida, como é o caso do advento das alterações expressas na nova LIA.

Ademais, sabidamente, os Juízes e Tribunais devem observar o entendimento do STF em julgamento de recursos extraordinários, como no caso, a teor do art. 927, inc. III, do CPC, até mesmo, em última análise, para que as decisões
“guardem, entre si, uma linha essencial de continuidade e coerência.”
(REALE, apud STRECK, Lenio Luiz 1998, p. 167 STRECK, Súmulas no Direito Brasileiro: Eficácia, Poder e Função. Porto Alegre: Livraria do Advogado).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE REJEITADO – APLICAÇÃO DA LEI No. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido
.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(RAI n. 1002074-66.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 15.08.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO –INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 – AGRAVO PROVIDO.

A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência – A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Não havendo demonstração, não cabe o deferimento da medida
.”
(RAI n. 1005524-12.2022.8.11.0000, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 25.04.2023 – negritei).

Ad argumentandum tantum
, ainda que não fosse o caso de se falar na aplicação dos requisitos da nova Lei de Improbidade, tem-se que, para o decreto de constrição é necessária à comprovação dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, há hipótese, apesar dos argumentos que fundamentam o pedido de indisponibilidade de bens, não restou demonstrado o
periculum in mora
, necessário para o deferimento da medida, reafirma-se.

Outrossim, embora se possa, inicialmente, ponderar um eventual reconhecimento do ato de improbidade administrativa praticado pelos agravados, o certo é que a questão deve ser examinada com acuidade, pois, a situação retratada nos autos requer a produção de prova, medida ainda em construção no trâmite processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023